Tribunal: TJPA
Processo: 0804524-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804524-90.2018.8.14.0040

APELANTE: LIGRIANE COUTINHO DE SOUZA

APELADO: PREFEITURA DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECEU, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. Arguição omissão quanto ao pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios. Segundo a embargante, o Município de Parauapebas
teria dado causa
ao processo de obrigação de fazer (nomeação), tendo ele nomeado a embargante no dia anterior a audiência.

2.
Q
uestão devidamente apreciada pela Turma julgadora, a qual tinha pleno conhecimento acerca das teses defendidas em razões recursais e sustentação oral. Posicionamento firmado pela ausência de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários, vez que a embargante sequer tinha legitimidade para ajuizar Ação de Execução do TAC.

3. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 5 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0804524-90.2018.8.14.0040 - PJE
)
opostos por LIGRIANE COUTINHO DE SOUZA contra
o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos da fundamentação. Registra-se, que o voto vista da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran foi convergente ao voto da minha relatoria, ocorrendo o julgamento à Unanimidade. É o voto. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto à Tese de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ele teria dado causa
ao processo de obrigação de fazer (nomeação), tendo ele nomeado a embargante no dia anterior a audiência.
Pugna pelo pré-questionamento dos aclaratórios quanto a natureza jurídica do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e a
sua legitimidade para executá-lo.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou, não provimento, bem como, aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto ao pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento da Tese suscitada pela embargante em razões recursais e sustentação oral, decidiu expressamente pela ausência de Direito a condenação em questão, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. AFASTADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. EVENTUAL MULTA DEVE SER DIRECIONADA PARA FUNDOS OU ENTIDADES NA FORMA ESTABELECIDA PELO ÓRGÃO LEGITIMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 325 DO STJ. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. UNANIMIDADE. 1. O Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas celebraram um TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- TAC no qual restou consignada obrigação do Poder Público Municipal em nomear e dar posse aos 125 (cento e vinte e cinco) candidatos classificados, o que supostamente beneficiaria a Apelante aprovada na posição 946. 2. Arguição de legitimidade ativa para a execução da multa por descumprimento do TAC. Legitimidade do Ministério Público para propor a execução, vez que foi o referido Órgão quem participou da sua formalização, bem como, o apontado como legítimo pela legislação vigente. 3. Ademais, eventual multa por descumprimento do TAC é direcionada aos fundos ou entidades na forma estabelecida pelo órgão legitimado, em observância ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7347/85. Precedentes. 4. Manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante ante à impossibilidade do candidato que se sentir lesionado proceder com a execução do TAC, já que não assume a condição de órgão público a que a Lei n. 7.347/85 faz referência, bem como, o fato de não ser o destinatário final em eventual execução da multa.
5. Pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários. Pedido não acolhido, em razão do afastamento da sucumbência recíproca em sede de Remessa Necessária
. 6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.
7. Remessa Necessária conhecida de ofício apenas quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 325. Sucumbência total da autora, diante da extinção com fundamento na ilegitimidade. O Ente Municipal não deu causa a referida extinção, portanto não deve suportar o ônus da sucumbência. Honorários advocatícios e custas devem ser suportados exclusivamente pela autora. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade. 8. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

(...) No caso dos autos, a sentença foi extinta sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade da Autora, logo, não há que se falar em existência de sucumbência recíproca, vez que o Ente Municipal não deu causa a referida extinção, de modo que, os honorários advocatícios e custas devem ser suportados exclusivamente pela autora, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.
(grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021